Tribunal: STF
Processo: ACO 3688
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: A Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto (ATGás) vem requerer sua admissão na qualidade de amicus curiae na presente ação (eDOC31 ). Trata-se de Ação Cível Originária (ACO) ajuizada pelo Estado de São Paulo e Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP) em face da Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP) diante de duas decisões de sua Diretoria (RD 511/2021 e RD 533/2024), que classificaram o gasoduto “Subida da Serra” como um ativo de transporte. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Consoante disposto no art. 138, caput, do CPC, combinado art.21, XVIII e art.131, §3º, do Regimento Interno do STF, se faz necessária a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae.



    Sob essa perspectiva, é preciso ter em conta que a lide versa de interesses gerais do grupo representado pela Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto (ATGás). Dessa forma, seus fins institucionais, representados em seu estatuto possuem relação com o objeto do processo.



    Posto isso, resta comprovada a representatividade da Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto (ATGás).



    Quanto à especificidade do tema, o conhecimento da postulante pode ser útil à ação e pode auxiliar a tomada de decisão pelo julgador, pois congrega empresas representativas do setor de Gás Natural por Gasoduto.



    Considerando a extrema relevância da matéria debatida nesta ação,  admito a Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto (ATGás) como amicus curiae postergando análise do pedido de medida liminar quando do retorno dos autos do NUSOL/STF.



     À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



    Ministro Edson Fachin



    Relator



    Documento assinado digitalmente